Tribunal: TJSP
Processo: 2154492-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal no 001/2001 – Ausência de avaliação de desempenho satisfatória e existência de faltas injustificadas, bem como falta de demonstração cabal de disponibilidade orçamentária – Poder Judiciário que não pode suprir eventual falta de avaliação do Poder Executivo nem pode aumentar vencimentos fundados no princípio da isonomia (STF, Súmula Vinculante no 37) – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a pretensão de servidor estatutário municipal obter promoções horizontais e verticais, quando ausentes os requisitos legais para tanto, observada a impossibilidade de o Judiciário aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154492-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda ajuizada pelo procedimento comum – Julgamento antecipado parcial do mérito – Servidora pública municipal – Município de Rio Claro – Pretensão de promoções horizontais e verticais julgada improcedente – Ausência de prova dos pressupostos para as pretendidas promoções - Inteligência dos artigos 64, 65, 67 e 69 da Lei Complementar Municipal no 001/2001 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda ajuizada pelo procedimento comum – Julgamento antecipado parcial do mérito – Servidora pública municipal – Município de Rio Claro – Pretensão de promoções horizontais e verticais julgada improcedente – Ausência de prova dos pressupostos para as pretendidas promoções - Inteligência dos artigos 64, 65, 67 e 69 da Lei Complementar Municipal no 001/2001 – Ausência de avaliação de desempenho satisfatória e existência de faltas injustificadas, bem como falta de demonstração cabal de disponibilidade orçamentária – Poder Judiciário que não pode suprir eventual falta de avaliação do Poder Executivo nem pode aumentar vencimentos fundados no princípio da isonomia (STF, Súmula Vinculante no 37) – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a pretensão de servidor estatutário municipal obter promoções horizontais e verticais, quando ausentes os requisitos legais para tanto, observada a impossibilidade de o Judiciário aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia.